Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010337-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOUGLAS CARLO DE FIGUEIREDO - CPF: 085.489.341-58 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010337-47.2020.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

DOUGLAS CARLO DE FIGUEIREDO

Recorrido(s):

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
– DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR – SÚMULA 404 STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2º, do Código de Defesa do consumidor.

Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, resta improcedente a pretensão quanto ao Órgão de Proteção ao Crédito, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação de notificação prévia do consumidor antes de efetuar a inscrição, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Ademais, com amparo no artigo 292, § 3º, do CPC/2015,
RETIFICO
de ofício o valor anteriormente atribuído à causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que jamais recebeu qualquer notificação o que contraria as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, bem como que as provas indicadas em defesa comprovam que foi expedido carta de notificação a endereço diverso da que reside.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarar a inexigibilidade do débito com a condenação da parte promovida pelo pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, posto que devidamente comprovado nos autos que a parte promovida cumpriu com sua obrigação de notificação do consumidor quanto à inscrição enviando-a ao endereço fornecido pelo credor.

A parte promovida, em sede de defesa, informa que fora encaminhada notificação no endereço do consumidor, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, conforme carta de envio, registro dos correios e documento que comprova o despacho da correspondência (Id. 52496467) e, portanto, cumpriu com sua obrigação.

Os Órgãos de Proteção ao Crédito são bancos de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor.

O órgão de proteção não é responsável pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de comprovação do recebimento da correspondência por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ.

A questão quanto à veracidade do endereço para o qual fora encaminhada a notificação deve ser resolvida com o credor que solicitou a negativação, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo órgão mantenedor da inscrição, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão quanto a este.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020